Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600280-52.2020.6.16.0167
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): VITOR ROBERTO SILVA
Órgão julgador: VITOR ROBERTO SILVA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2022-01-26
Data de publicação: 2022-01-26

Inteiro teor:
04/02/2022
Número: 0600280-52.2020.6.16.0167

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. Fernando Wolff Bodziak
Última distribuição : 13/07/2021
Processo referência: 0600281-37.2020.6.16.0167
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Vereador, Contas - Desaprovação/Rejeição
das Contas
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600280-
52.2020.6.16.0167 que, com base no art. 30, III, da Lei 9504/97 e no art. 74, III da Resolução TSE nº
23.607/2019, julgou desaprovadas as contas prestadas pela Sra. Silmara Rodrigues Carneiro,
candidata a vereador no município de Ortigueira, relativamente às contas eleitorais da eleição de
2020. Haja vista a ausência de comprovação da utilização dos recursos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha (FEFC), determinou, nos termos do art. 79, §1º da Resolução TSE nº
23.607/2019, a devolução do valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) ao Tesouro Nacional, a serem
corrigidos nos termos do art. 79, §2º da mesma resolução, no prazo de 5 (cinco) dias após o
trânsito em julgado desta decisão, sob pena de remessa dos autos à representação estadual ou
municipal da Advocacia-Geral da União, para fins de cobrança. (Prestação de Contas Eleitorais,
relativas às Eleições Municipais de 2020 de Silmara Rodrigues Carneiro, candidata a vereador no
município de Ortigueira/PR, pelo Partido Social Democrático - PSD, desaprovadas em razão de que
o contrato de prestação de serviços apresentado pela candidata não cumpre os requisitos mínimos
do art. 35, §12, da Res. TSE n. 23.607/2019, sobretudo diante do preço cobrado que se mostra
elevado ao praticado na região para as atividades contratadas, bem como o fato de que a despesa
não foi paga com recursos particulares, mas com recursos públicos oriundos do Fundo Especial
de Financiamento de Campanha (FEFC). Alegou a candidata, sem comprovar, que no montante
estariam abrangidos os valores referentes a locomoção, refeições e horas extras, caracterizando
confissão, conduta que impediu a Justiça Eleitoral de fiscalizar o cumprimento do limite previsto
no art. 42, I, da Res. TSE n. 23.607/2019. A candidata deixou de apresentar documentos que
comprovem a efetiva prestação dos serviços declarados, imputando o controle da jornada da
prestadora de serviços ao coordenador de campanha do candidato a prefeito, sem explicar o
motivo de o coordenador da campanha de outro candidato - do sexo masculino - ter essa
incumbência, conduta que representa um forte indício de ocorrência de desvio de recursos
públicos destinados à campanha feminina para o candidato masculino da coligação majoritária,
como forma de burlar o disposto no art. 17, §4º, da Res. TSE n. 23.607/2019. O cheque foi
depositado na conta de titularidade de terceira pessoa e há informação de que a contratada
trabalhou como mesária no município de Reserva no dia das eleições. Além disso a assinatura da
contratada Ana Paula Sydulovicz na procuração é totalmente diferente daquela firmada no contrato
de prestação de serviços. E, ainda, depreende-se do documento juntado que o referido gasto foi
efetuado por meio de cheque não cruzado, em desatendimento ao art. 38 da Res. TSE n.
23.607/2019). RE9
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico

Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2020 SILMARA RODRIGUES CARNEIRO
VEREADOR (RECORRENTE)
CRISTIANE CARNELOS (ADVOGADO)
MARCOS ANDRE VARGAS MARTINS (ADVOGADO)
LUIZ HENRIQUE PEREIRA HARTINGER (ADVOGADO)
EDUARDO FIGUEIREDO (ADVOGADO)
SILMARA RODRIGUES CARNEIRO (RECORRENTE)
MARCOS ANDRE VARGAS MARTINS (ADVOGADO)
CRISTIANE CARNELOS (ADVOGADO)
LUIZ HENRIQUE PEREIRA HARTINGER (ADVOGADO)
EDUARDO FIGUEIREDO (ADVOGADO)
JUÍZO DA 167ª ZONA ELEITORAL DE ORTIGUEIRA PR
(RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
42861
939
28/01/2022 16:17 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 60.212

RECURSO ELEITORAL 0600280-52.2020.6.16.0167 – Ortigueira – PARANÁ
Relator: VITOR ROBERTO SILVA
RECORRENTE: ELEICAO 2020 SILMARA RODRIGUES CARNEIRO VEREADOR
ADVOGADO: CRISTIANE CARNELOS - OAB/PR0069020
ADVOGADO: MARCOS ANDRE VARGAS MARTINS - OAB/PR0089911
ADVOGADO: LUIZ HENRIQUE PEREIRA HARTINGER - OAB/PR57643-A
ADVOGADO: EDUARDO FIGUEIREDO - OAB/PR86688-A
RECORRENTE: SILMARA RODRIGUES CARNEIRO
ADVOGADO: MARCOS ANDRE VARGAS MARTINS - OAB/PR0089911
ADVOGADO: CRISTIANE CARNELOS - OAB/PR0069020
ADVOGADO: LUIZ HENRIQUE PEREIRA HARTINGER - OAB/PR57643-A
ADVOGADO: EDUARDO FIGUEIREDO - OAB/PR86688-A
RECORRIDO: JUÍZO DA 167ª ZONA ELEITORAL DE ORTIGUEIRA PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA: ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL.
PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATA AO CARGO DE
VEREADOR. CONTAS JULGADAS DESAPROVADAS, COM
DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO DE VALORES AO
TESOURO NACIONAL. DESPESA COM MILITÂNCIA, PAGA
C O M R E C U R S O S D O F U N D O E S P E C I A L D E
FINANCIAMENTO DE CAMPANHA - FEFC. INSUFICIÊNCIA
D A D O C U M E N T A Ç Ã O A P R E S E N T A D A P A R A A
COMPROVAÇÃO DA REGULARIDADE DA DESPESA.
PAGAMENTO COMPENSADO NA CONTA DE TERCEIRO.
CONTRATADA QUE ATUOU COMO MESÁRIA EM
MUNICÍPIO DIVERSO. VALOR ACIMA DA MÉDIA DE
MERCADO. INCONSISTÊNCIAS QUE RETIRAM A
CONFIABILIDADE QUANTO A IDONEIDADE DA DESPESA,
PRINCÍPIOS NORTEADORES DAS DESPESAS COM
R E C U R S O S
P Ú B L I C O S .
R A Z O A B I L I D A D E .
Num. 42861939 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 28/01/2022 16:17:35
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22012816173557100000041836459
Número do documento: 22012816173557100000041836459

ECONOMICIDADE. MORALIDADE. IMPESSOALIDADE.
TRANSPARÊNCIA. INOBSERVÂNCIA IRREGULARIDADE
GRAVE. INAPLICABILIDADE DOS PRINCÍPIOS DA
RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE.
MANUTENÇÃO DA DESAPROVAÇÃO E DA DETERMINAÇÃO
DE RECOLHIMENTO DO VALOR AO TESOURO NACIONAL.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A existência de diversas inconsistências na comprovação de
despesa com cabo eleitoral que também atuou como mesária
em município diverso, cujo pagamento ocorreu por
compensação do respectivo cheque ocorreu em conta de
terceiro e em valor acima da média praticada na região, retira a
confiabilidade quanto a idoneidade da despesa, ensejando a
desaprovação das contas, bem como a necessidade de
recolhimento do respectivo valor ao Tesouro Nacional.

2. Na esteira do entendimento do C. Tribunal Superior Eleitoral,
“(...) é dever do candidato ou partido político garantir o bom uso
dos recursos públicos, buscando obter o melhor resultado pelo
menor custo possível, em atenção ao princípio da
economicidade” (TSE - RECURSO ESPECIAL ELEITORAL nº
060116394, Acórdão, Relator(a) Min. Sergio Silveira Banhos,
Publicação: DJE - Diário da justiça eletrônica, Tomo 216, Data
27/10/2020)

3. Como a irregularidade corresponde a mais de 70% (setenta
por cento) dos recursos da campanha, não é possível a
aplicação dos princípios da proporcionalidade e da
razoabilidade.

4. Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.

Curitiba, 26/01/2022

RELATOR(A) VITOR ROBERTO SILVA

RELATÓRIO

Cuida-se de Recurso Eleitoral em Prestação de Contas relativa ao pleito eleitoral de
Num. 42861939 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 28/01/2022 16:17:35
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22012816173557100000041836459
Número do documento: 22012816173557100000041836459

2020, apresentado por SILMARA RODRIGUES CARNEIRO, candidata ao cargo de vereador no
município de Ortigueira, em face da sentença proferida pelo Juízo da 167ª Zona Eleitoral de
Ortigueira/PR (ID 38626116) que julgou suas contas desaprovadas, com fundamento no art. 30,
III da Lei nº 9.504/97, bem como no art. 74, III da Resolução TSE 23.607/2019, determinando a
restituição ao FEFC do valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) ao Tesouro Nacional, diante da
ausência de comprovação da utilização dos recursos do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha (FEFC), nos termos do artigo 79, §2º da citada Resolução.

Em suas razões recursais (ID 38626466), sustenta a recorrente que: a) o contrato
de prestação de serviço contém, de forma clara e expressa, todos os requisitos legalmente
determinados, inclusive as especificações de horas trabalhadas, atividade a ser desenvolvida,
local de trabalho e a justificativa do valor a ser pago, firmado de maneira regular; b) ao observar o
contrato acostado aos autos, observou que, por erro de digitação, uma página foi suprimida, a
qual consta os valores do contrato e a sua justificativa e, por isso, requer juntada do contrato em
sua integralidade, a fim de confirmar informação já constante na prestação de contas; c)
considerando que o prestador apresentou os documentos necessários: contrato de prestação de
serviços; pagamento por meio de cheque ou transferência bancária e recibo de pagamento
devidamente assinado para a comprovação das despesas com a prestadora de serviço para a
campanha, o gasto é considerado regular; d) a prestadora de serviços é residente no município
de Reserva/PR, que é muito próximo do município de Ortigueira/PR. Contudo, durante o período
de campanha eleitoral, a prestadora de serviço mudou-se para a cidade onde desenvolveria o
trabalho; e) o fato de a prestadora de serviços ter exercido a função de mesária nas eleições
2020 em nada altera o seu contrato de prestação de serviços, vez que a propaganda eleitoral não
é permitida no dia da eleição e, principalmente, pelo fato de o serviço de mesário ser obrigatório;
f) o valor cobrado é razoável e não extrapola o limite do com senso e, diante da periculosidade,
confiança e periodicidade da atividade desenvolvida, encontra-se dentro dos parâmetros; g) não
houve qualquer gasto com alimentação, de modo a não haver o que se declarar na prestação de
contas; h) no que tange à imputação do controle de jornada ao coordenador de campanha da
chapa majoritária, é natural que campanhas mais modestas para o cargo de vereador, que não
tenham comitê próprio, utilizem-se da estrutura e segurança do comitê da campanha majoritária;
i) não há qualquer indício de que houve desvio de recurso público destinado à campanha
feminina para o candidato masculino da coligação majoritária, como forma e burlar o disposto na
normativa; j) a fiscalização acerca do emprego dos recursos nas candidaturas femininas deve ser
feita pelo C. TSE junto aos diretórios nacionais dos partidos políticos, de acordo com a decisão
do STF na ADPF nº 783; k) quanto aos valores pagos a título de despesa de pessoal não
depositados na conta do prestador dos serviços, mas de terceira pessoa, foi esclarecido pela
prestadora de serviço que o cheque dado em pagamento foi depositado na conta de seu noivo.

Ao final, pede pelo recebimento do recurso e, no mérito, provimento a fim de que se
reforme a sentença, no sentido de aprovar suas contas, ainda que com ressalvas, afastando a
determinação de devolução de recursos ao Tesouro Nacional, pois ausentes omissão na
comprovação de gastos ou quaisquer irregularidades de ordem material.

A Procuradoria Regional Eleitoral manifesta-se (ID 41463416) pelo conhecimento e
desprovimento do recurso, uma vez que a irregularidade compromete a confiabilidade das
contas, tendo ressaltado, ainda, a necessidade de devolução dos recursos do FEFC que não
tiveram sua utilização devidamente comprovada.

É o relatório.
Num. 42861939 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 28/01/2022 16:17:35
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22012816173557100000041836459
Número do documento: 22012816173557100000041836459

VOTO

Presentes os demais pressupostos de admissibilidade, o recurso deve ser
conhecido.

No mérito, trata-se de Recurso Eleitoral interposto por SILMARA RODRIGUES
CARNEIRO, candidata ao cargo de vereador nas Eleições de 2020, em Ortigueira, em face da
sentença pela qual suas contas foram julgadas desaprovadas, em virtude de que despesa com
militância, no valor de R$ 5000,00, paga com recursos do FEFC, não restou suficientemente
demonstrada.

A recorrente alega, em síntese, que a despesa está suficiente comprovada e que a
sentença utilizou de presunção in malam partem para concluir pela ocorrência de desvio de
finalidade.

As razões da recorrente não prosperam.

De acordo com o Demonstrativo de Recursos Arrecadados (ID 38621716), a
arrecadação da recorrente atingiu o valor de R$ 6.856,00, assim distribuído:

- R$ 5.000,00 de recursos oriundos do FEFC;

- R$ 1.050,00 de recursos próprios

- R$ 806,00 de recursos de pessoas físicas.

Os recursos do FEFC - R$ 5.000,00 - foram gastos para uma única despesa com
pessoal (serviço de militância – cabo eleitoral), contraída perante a prestadora ANA PAULA
LIMA SYDULOVICZ, conforme se verifica pelo Relatório de Despesas Efetuadas (ID 38622116).

Conforme é sabido, a remuneração paga a quem presta serviço a candidatos, como
no caso dos cabos eleitorais, constitui gasto eleitoral, nos termos do art. 35, VII c/c art. 41, caput
da Resolução TSE nº 23.607/19.

Além disso, segundo o § 12 do mesmo art. 35, as "despesas com pessoal devem
ser detalhadas com a identificação integral dos prestadores de serviço, dos locais de trabalho,
das horas trabalhadas, da especificação das atividades executadas e da justificativa do preço
contratado".

Em complemento, o art. 60, da Res.-TSE 23.607/2019, estabelece que a
comprovação dos gastos eleitorais deve ser feita por meio de documento fiscal idôneo ou por
qualquer outro meio idôneo de prova, como por exemplo contrato e recibo de pagamento.
Confira-se:

Art. 60. A comprovação dos gastos eleitorais deve ser feita por meio de documento fiscal
idôneo emitido em nome dos candidatos e partidos políticos, sem emendas ou rasuras,
Num. 42861939 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 28/01/2022 16:17:35
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22012816173557100000041836459
Número do documento: 22012816173557100000041836459

devendo conter a data de emissão, a descrição detalhada, o valor da operação e a
identificação do emitente e do destinatário ou dos contraentes pelo nome ou razão social,
CPF ou CNPJ e endereço.

§ 1º Além do documento fiscal idôneo, a que se refere o caput, a Justiça Eleitoral poderá
admitir, para fins de comprovação de gastos, qualquer meio idôneo de prova, inclusive outros
documentos, tais como:

I - contrato;

II - comprovante de entrega de material ou da prestação efetiva do serviço;

III - comprovante bancário de pagamento; ou

IV - Guia de Recolhimento do FGTS e de Informações da Previdência Social (GFIP).

§ 2º Quando dispensada a emissão de documento fiscal, na forma da legislação aplicável, a
comprovação da despesa pode ser realizada por meio de recibo que contenha a data de
emissão, a descrição e o valor da operação ou prestação, a identificação do destinatário e do
emitente pelo nome ou razão social, CPF ou CNPJ, endereço e assinatura do prestador de
serviços.

Ocorre que, mesmo após diligências realizadas, entendeu-se na sentença pela
irregularidade da despesa, pelos seguintes fundamentos:

Em resumo, restou demonstrado nos autos: a) a contratação de despesa com pessoal sem
observância ao disposto no art. 35, §12, da Res. TSE n. 23.607/2019; b) ausência de
comprovação quanto à justificativa do preço cobrado, considerado demasiadamente elevado
ao praticado na região para as atividades contratadas; c) ausência de comprovação da
efetiva prestação dos serviços declarados (art. 60, 3º, da Res. TSE n. 23.607/2019); d) não
especificação do valores gastos à título de alimentação do pessoal que presta serviços às
candidaturas, impedindo a fiscalização do disposto no art. 42 da Res. TSE n.
23.607/2019; e) imputação do controle da jornada da contratada ao coordenador de
campanha do candidato masculino da chapa majoritária, sugerindo a ocorrência de fraude ao
disposto no art. 17, §4º, da Res. TSE n. 23.607/2019; f) valores pagos a título de despesa de
pessoal não depositados na conta do prestador dos serviços, mas de terceira
pessoa; g) ausência de comprovação da utilização dos recursos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha (FEFC), no montante de R$ 5.000,00.

Para a comprovação da realização da despesa, foram inicialmente apresentados
pela ora recorrente os seguintes documentos: Recibo de Pagamento a Autônomo (RPA), no valor
de R$ 5.000,00 e como cópia parcial do contrato de prestação de serviços de cabo
eleitoral/motorista (ambos no ID 38624016).

Então, pelo despacho juntado no ID 38624366, foi destacado que “compulsando os
autos de outras prestações de contas desta zona eleitoral, percebe-se que tal valor se mostra
demasiadamente elevado ao praticado na região para as atividades contratadas”. Por isso, a
candidata foi intimada para apresentar documentos idôneos à comprovação da despesa e de
documento bancário que demonstrasse que o valor foi depositado em favor da contratada.
Num. 42861939 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 28/01/2022 16:17:35
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22012816173557100000041836459
Número do documento: 22012816173557100000041836459

Em resposta, pela petição ID 38624516, a candidata apresentou tão somente cópia
do cheque utilizado para pagamento (ID 38624566), do qual se extrai que, embora emitido
nominalmente à prestadora do serviço, não foi cruzado, em desatendimento ao art. 38 da Res.
TSE n. 23.607/2019.

Na mesma oportunidade, alegou que “(...) quanto aos questionamentos do valor de
R$ 5.000,00 serem excessivos, cabe mencionar que o mesmo foram referentes a 40 dias, sendo
o valor de R$ 3.750,00, por trinta dias, e R$ 1.250,00 por dez dias, trata-se de uma composição
acordada entre as partes, pois o contratado, ficou responsável pela execução de trabalhos no
vasto interior do Município, portanto incluído despesas com locomoção e alimentação, além
ainda, de incluir gratificação por exercer suas funções além da carga horária normal estabelecida
em contrato, e ainda, incluir também na remuneração dos valores referentes ao imposto de
renda e INSS que conforme especificado no RPA, o recolhimento fica sob a responsabilidade do
contratado, (...)”. Além de tais declarações, a prestadora efetuou, ainda, um verdadeiro
detalhamento da composição do valor, nos seguintes termos:

Conforme descriminado no RPA, os valores referentes as retenções de INSS e imposto de
renda foram repassados ao prestador de serviços para que o mesmo providenciasse o
pagamento. Seriam eles: IR R$ 365,12 e INSS R$ 550,00.

Conforme a lei eleitoral estabelece, foi fixado uma porcentagem de 10% para alimentação e
20% de locomoção, depois de excluídos os valores referente Imposto de Renda e INSS,
portanto R$ 408,49 para alimentação e R$ 816,98 para despesas com locomoção.

Portanto, após tais deduções o valor líquido ficou em R$ 2.859,42, sendo que desse valor
70% equivale ao valor do dia efetivamente pago, e 30% equivale ao que seria “horas extras”,
para que o mesmo participasse das reuniões após o horário em residências, comícios entre
outros compromissos, portanto, seria uma gratificação pela dedicação exclusiva.

Assim sendo, 70% equivale a R$ 2.001,59, o que daria R$ 50,04 por dia e 30% equivale a R$
857,82, que daria mais R$ 21,45, por dia.

Tais valores se justificam, pois a maioria dos contratos tiveram valores praticados entre R$
50,00 a R$ 80,00 por dia, mais refeição, além disso, esses contratados, em sua maioria
trabalhavam dentro da cidade onde reside, e ainda, com trabalhos entre as nove da manhã e
dezessete horas, portanto, o pagamento de tais gratificações como alimentação, locomoção e
hora adicional, por si só já se justificativa, além da compensação dos valores de retenção de
Imposto de Renda e INSS, que como já mencionado, ficou com o recolhimento, sob a
responsabilidade do contratado.

3.750,00 30 dias

1.250,00 10 dias

5.000,00 valor pago

365,12 valor referente ao imposto de renda a ser recolhido pelo contratado

550,00 valor referente ao INSS a ser recolhido pelo contratado

4.084,88 valor deduzido as retenções

408,49 10% custos com alimentação

Num. 42861939 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 28/01/2022 16:17:35
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22012816173557100000041836459
Número do documento: 22012816173557100000041836459

816,98 20% custos com locomoção

2.859,42 valor referente ao pagamento

2.001,59 70% valor por dia

857,82 30% gratificação "horas extras"

50,04 valor por dia (total dos 70% dividido por 40 dias)

21,45 valor por dia (total dos 30% dividido por 40 dias).

Sobreveio, então, o parecer conclusivo (ID 38624816), no qual foram destacadas
diversas inconsistências em relação à despesa em questão, como o fato de a prestadora de
serviço residir em município diverso, onde, inclusive, trabalhou como mesária, assim como o
fato de no extrato eletrônico não conter a titularidade da conta em que o cheque fora
compensado, nos seguintes termos:

11. Quanto ao contrato de prestação de serviços e Recibo de Pagamento Autônomo (RPA)
apresentados na mov. ID 82909686, informo que, pelos dados do sistema eleitoral, ANA
PAULA LIMA SYDULOVICZ possui domicílio em Reserva/PR e no dia das eleições,
15/11/2020, trabalhou como mesária. Em pesquisa ao sistema SPCEWEB, módulo extratos
eletrônicos, averiguei ainda, conforme anexo, que o cheque apresentado em mov.
84583349 foi depositado no BANCO 341 - ITAÚ UNIBANCO S.A. - Agência: 3776
(Ortigueira/PR) - Conta: 3776 99247706, cuja titularidade não foi informada pelo banco
no extrato.

12. A candidata, em mov. ID 84583348, apresentou memorial de cálculo, em que consta
discriminado que o valor final convencionado no contrato levou em consideração
recolhimento ao INSS e imposto de renda, além de alimentação, locomoção e horas extras
referentes aos 40 dias trabalhados, o que resultaria em aproximadamente R$ 50,00 por dia
de serviço. Contudo, a candidata deixou de comprovar documentalmente a efetiva prestação
dos serviços, conforme solicitado no Despacho ID. 82878715. Nesse sentido, caso Vossa
Excelência repute insuficiente a documentação apresentada (contrato, RPA e cheque
bancário) para comprovar, nos termos da alínea "c", inciso II, art. 53, da Resolução TSE nº
23.607/2019, os gastos eleitorais com recursos do FEFC, sugere-se a intimação da candidata
ou da contratada em busca de elementos probatórios adicionais que comprovem a efetiva
prestação dos serviços declarados, conforme inteligência do § 3º, art. 60, da mesma
resolução, além de eventual ofício à instituição bancária para averiguação da titularidade da
conta mencionada no parágrafo anterior.

Sendo assim, foram determinadas novas diligências, incluindo a intimação da
candidata e da contratada para apresentação de esclarecimentos e documentos que
comprovassem a efetiva prestação dos serviços (ID 38625116).

A candidata, sem apresentar nenhum documento, em nova manifestação (ID
38625616) alegou que o recolhimento do INSS e do imposto de renda são de responsabilidade
do contratado, e que os respectivos valores repassados à contratada com o intuito de compensar
seus gastos e que os valores com locomoção, refeição e horas extras foram fixados através de
Num. 42861939 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 28/01/2022 16:17:35
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22012816173557100000041836459
Número do documento: 22012816173557100000041836459

acordo, independentemente do números de viagens e distâncias. Acrescentou, ainda, que todos
os controles dos serviços prestados foram centralizados na pessoa do coordenador de campanha
das eleições majoritárias, o qual faleceu de COVID e a documentação não foi mais localizada.

Por sua vez, a contratada ANA PAULA também se manifestou nos autos (ID
38625666), aduzindo, em síntese, que o controle do ponto era feito uma folha simples,
preenchidos pelos próprios prestadores de serviço e ao Sr. Atila no comitê do candidato a
prefeito e que a contratada não ficou com nenhuma cópia. Acrescentou que o cheque foi
depositado na conta bancária de seu noivo (Valdecir Pereira Junior) e que ainda não havia
efetuado o recolhimento do INSS a ainda iria se informar acerca do recolhimento do imposto de
renda. Apresentou extrato da conta bancária de seu noivo (ID 38625716).

Pela instituição bancária foi confirmado o depósito do cheque na conta do Sr.
Valdecir Pereira Junior (ID 38626066).

Malgrado essas informações e embora o cheque tenha sido emitido nominal à
contratada e compensado em conta bancária de pessoa que supostamente seria seu noivo,
pairam dúvidas acerca da efetiva prestação dos serviços por parte da contratada, havendo
indícios, inclusive, de desvio de recursos públicos destinados à campanha feminina para o
candidato masculino da coligação majoritária, conforme bem destacado na sentença:

Em nova manifestação (...) a candidata deixou de apresentar documentos que
comprovem a efetiva prestação dos serviços declarados, imputando o controle da jornada da
prestadora de serviços ao coordenador de campanha do candidato a prefeito, sem explicar o
motivo de o coordenador da campanha de outro candidato - do sexo masculino - ter essa
incumbência, conduta que representa um forte indício de ocorrência de desvio de recursos
públicos destinados à campanha feminina para o candidato masculino da coligação
majoritária, como forma de burlar o disposto no art. 17, §4º, da Res. TSE n. 23.607/2019 ("
Art. 17 (...) §4º. Os partidos políticos devem destinar no mínimo 30% (trinta por cento) do
montante do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC) para aplicação nas
campanhas de suas candidatas").

É de se destacar que também foram distribuídos a este Relator processos de outras
duas candidatas da mesma agremiação (PSD) daquele município (Autos 0600281-
37.2020.6.16.0167 e 0600286-59.2020.6.16.0167), cujas únicas despesas com FEFC, também
no valor de R$ 5.000,00, possuem inconsistências bastante similares no que tange à
comprovação dos serviços efetivamente prestados em prol das respectivas candidatas
pagadoras.

Ademais, conforme bem destacado na sentença, reforçam as suspeitas de
desvios de recursos a informação de que a contratada trabalhou como mesária no
município de Reserva no dia das eleições e que a assinatura da contratada Ana
Paula Sydulovicz na procuração (ID 38625766) é totalmente diferente daquela firmada no
recibo de pagamento a autônomo e no contrato de prestação de serviços (ID 38624016).

Por fim, tem-se que o valor do contrato revela-se desproporcional à realidade do
município, em dissonância com a média usual e fora dos parâmetros de contratação de pessoal
praticados no mercado.
Num. 42861939 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 28/01/2022 16:17:35
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22012816173557100000041836459
Número do documento: 22012816173557100000041836459

Note-se que o Juízo Eleitoral de Ortigueira já havia destacado no despacho ID
38624366, que “compulsando os autos de outras prestações de contas desta zona eleitoral,
percebe-se que tal valor se mostra demasiadamente elevado ao praticado na região para
as atividades contratadas”.

Alegou a recorrente, em sua primeira manifestação nos autos, que o valor de R$
5.000,00 englobou um período de 40 dias de trabalho, incluindo sábados, domingos e feriados,
eventuais horas extras, despesas com alimentação e deslocamentos e, ainda, nele estariam
embutidos os valores a serem recolhidos pela contratada, a título de INSS e imposto de renda.

Não obstante, além de sequer haver no recibo alguma especificação, sobretudo de
tributos e encargos, a própria contratada afirmou que, até o momento, não realizou tais
recolhimentos, conforme bem destacado no parecer do Ministério Público Eleitoral em primeiro
grau.

Ademais, e sem ir muito longe na investigação dos valores pagos por outros
candidatos com despesas de cabos eleitorais, em consulta ao Sistema SPCE, constata-se que,
na campanha do candidato ao cargo da eleição majoritária, Amavel Dinis Roque, em cuja
coligação o partido da ora recorrente também fez parte, diversas despesas com pessoal,
com valores de, por exemplo, R$ 1.350,00 para 27 dias de trabalho e de R$ 1.500,00 para 30
dias de trabalho, do que se extrai uma média de R$ 50,00 (valor bruto), para cada dia de trabalho
(
https://spce.tse.jus.br/spce2016.portal/relatorios_spce/consultaDespesasEfetuadas.action?sqEntr
ega=4167755&sqPrestador=1849796935). Logo, seguindo os parâmetros daquele candidato,
para 40 dias de trabalho, um cabo eleitoral receberia em torno de R$ 2.000,00 (valor bruto),
portanto, menos da metade do valor estipulado para o contrato questionado nestes autos.

Não se pode perder de vista que tais despesas foram custeadas com recursos
públicos, daí porque se exige clara demonstração de sua regular utilização. Não se trata, frise-se,
de presunção in malam parte, mas do fato de que não podem ser aprovadas contas obscuras.

Sobre o tema, o C. Tribunal Superior Eleitoral já se manifestou no sentido de que
os recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanhas – FEFC, “por ostentarem
caráter público, devem ter a sua utilização fundada, dentre outros, nos princípios da
moralidade, da impessoalidade, da transparência, da razoabilidade e da economicidade, os
quais são postulados norteadores da realização de despesas com dinheiro público”, em
precedente assim ementado:

ELEIÇÕES 2018. RECURSO ESPECIAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CAMPANHA.
DESAPROVAÇÃO. CANDIDATA. DEPUTADO ESTADUAL. CONTRATAÇÃO. PRESTADOR
DE SERVIÇO. PERÍODO EXÍGUO. VALOR EXPRESSIVO. RECURSOS. FUNDO
ESPECIAL DE FINANCIAMENTO DE CAMPANHA (FEFC). PRINCÍPIOS NORTEADORES
DAS DESPESAS COM RECURSOS PÚBLICOS. RAZOABILIDADE. ECONOMICIDADE.
MORALIDADE. IMPESSOALIDADE. TRANSPARÊNCIA. INOBSERVÂNCIA. VERBETES
SUMULARES 24 E 27 DO TSE. INCIDÊNCIA. APROVAÇÃO DAS CONTAS COM
RESSALVAS. IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA
PROPORCIONALIDADE. INAPLICABILIDADE.

SÍNTESE DO CASO

1. Trata–se de recurso especial interposto em face de acórdão de Tribunal Regional Eleitoral
Num. 42861939 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 28/01/2022 16:17:35
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22012816173557100000041836459
Número do documento: 22012816173557100000041836459

que desaprovou as contas de campanha da recorrente referentes às Eleições de 2018,
quando concorreu ao cargo de deputado estadual, determinando a devolução da quantia de
R$ 30.000,00 ao Tesouro Nacional, com fundamento no art. 82, § 1º, da Res.–TSE 23.553,
atinente a recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC), utilizados
indevidamente na contratação de namorada/noiva do filho da candidata, para prestação de
serviço na campanha.

2. De acordo com a Corte de origem, a contratação em evidência, para a função de
coordenadora de campanha, se deu pelo prazo de apenas dez dias e pela quantia de R$
30.000,00, equivalente a cerca de 46% do total das receitas da campanha (R$ 65.860,00),
em desacordo com os princípios da moralidade e da impessoalidade na utilização de
recursos públicos, revelando–se gasto de valor expressivo e desproporcional.

ANÁLISE DO RECURSO ESPECIAL

(...)

4. A hipótese dos autos versa sobre a aplicação de recursos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha, os quais, por ostentarem caráter público, devem ter a
sua utilização fundada, dentre outros, nos princípios da moralidade, da
impessoalidade, da transparência, da razoabilidade e da economicidade, os quais são
postulados norteadores da realização de despesas com dinheiro público, conforme já
se decidiu no julgamento de contas anuais de partidos e a respeito de verba do Fundo
Partidário. Nesse sentido: PC 247–55, rel. Min. Luiz Fux, DJE de 1º.3.2018, e ED–PC
267–46, rel. Min. Tarcisio Vieira de Carvalho Neto, DJE de 22.9.2017.

5. Firmou–se nesta Corte Superior a compreensão de que a observância do princípio
da economicidade na aplicação de recursos públicos pode ser objeto de controle em
processo de prestação de contas, assim como se assentou que é possível considerar
irregular a despesa que tenha caráter antieconômico. Nesse sentido, confiram–se os
seguintes precedentes alusivos ao emprego de verbas do Fundo Partidário por partidos
políticos: PC 305–87, rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJE de 12.8.2019; PC 290–21, rel. Min.
Luís Roberto Barroso, DJE de 21.6.2019; e PC 268–60, rel. Min. Admar Gonzaga, DJE de
6.6.2019.

6. Inexiste óbice a que, na análise das prestações de contas, a Justiça Eleitoral exerça o
controle da observância dos princípios norteadores da realização de despesas com recursos
públicos, sejam eles provenientes do Fundo Partidário ou do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha.

7. Quanto aos argumentos recursais de que a análise da prestação de contas deveria se
limitar à escrituração contábil e de que eventual indício da irregularidade versada nos autos
deveria ser apurado em procedimento autônomo, cumpre observar que a aplicação
antieconômica de recursos públicos pode ser objeto de controle da Justiça Eleitoral no
processo de prestação de contas, o que igualmente ocorre quanto aos gastos
efetuados com inobservância aos princípios da transparência, da moralidade e da
razoabilidade.

8. Na espécie, a Corte de origem, soberana no exame do conjunto fático–probatório dos
autos, afirmou a irregularidade da despesa realizada, pelos seguintes fundamentos: a) a
prestadora das contas contratou a namorada/noiva de seu filho para prestar serviços como
coordenadora–geral de campanha, pelo período de apenas dez dias e pela expressiva
quantia de R$ 30.000,00, equivalente a cerca de 46% do total das receitas da campanha (R$
Num. 42861939 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 28/01/2022 16:17:35
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22012816173557100000041836459
Número do documento: 22012816173557100000041836459

65.860,00), com a utilização de recursos do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha; b) a referida contratação, realizada mediante pagamento com recursos públicos,
embora não seja objeto de restrição legal expressa, configurou a sobreposição de interesses
privados em detrimento de interesses públicos e afrontou os princípios da moralidade e da
impessoalidade, assim como revelou gasto expressivo e exageradamente desproporcional,
de modo a comprometer a higidez das contas; c) a alegação de que a pessoa contratada
para prestar serviço na campanha teria se casado com o filho da candidata após a prestação
dos serviços não afasta a irregularidade, pois, embora a relação de namoro ou noivado não
configure parentesco, a contratação de pessoas nessas circunstâncias não se conforma ao
significado nem ao alcance dos princípios constitucionais da impessoalidade, da moralidade e
da isonomia; d) a prestadora das contas confirmou ser sua nora a pessoa contratada como
coordenadora–geral de campanha; e) a candidata não comprovou devidamente os gastos
realizados com a aludida contratação.

(...)

10. Embora não haja vedação expressa à contratação de futuros parentes (ou até mesmo de
parentes) para prestação de serviços de campanha, é necessário que haja razoabilidade em
tal prática e que sejam observados os preceitos éticos e morais que devem nortear a conduta
dos candidatos e dos partidos políticos, notadamente quanto ao uso de recursos públicos,
evitando–se o favorecimento pessoal de qualquer natureza e o prejuízo à economicidade que
pode decorrer de tais contratações. Nesse sentido, destaca–se que é dever do candidato ou
do partido político garantir o bom uso dos recursos públicos, buscando obter o melhor
resultado pelo menor custo possível, em atenção ao princípio da economicidade.

11. A contratação de parente do candidato – ou mesmo de pessoa que mantenha relação de
noivado ou namoro com o candidato ou com parente do candidato – para a prestação de
serviço na campanha enseja atenção da Justiça Eleitoral, dada a possibilidade de conflito de
interesses e de desvio de finalidade na aplicação de recursos públicos, com vistas a,
eventualmente, favorecer financeiramente a pessoa contratada. Assim, tal contratação,
caso seja realizada, deve observar rigorosamente os princípios constitucionais da
razoabilidade, da moralidade e da economicidade, assim como deve evidenciar elevado
grau de transparência, a fim de que sejam, de forma satisfatória, demonstradas as
peculiaridades da transação, as atividades efetivamente desenvolvidas e a
compatibilidade dos custos com valores de mercado. Cumpre à Justiça Eleitoral atuar
com maior rigor em tais situações.

(...)

13. A ausência de comprovação de despesas de campanha é, em regra, motivo
suficiente para ensejar a desaprovação das contas. Nesse sentido: AgR–AI 0606203–67,
rel. Min. Tarcisio Vieira de Carvalho Neto, DJE de 7.5.2020, AgR–PC 218–97, da rel. Min.
Sérgio Banhos, DJE de 28.4.2020, PC 1008–18, rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJE de
29.8.2019, e AgR–AI 174–43, rel. Min. Admar Gonzaga, DJE de 22.3.2018.

14. A Corte de origem agiu com acerto ao assentar que a contratação, no caso dos autos,
ocorreu em desacordo com os princípios da moralidade e da impessoalidade na aplicação
dos recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha. Ademais, os fundamentos
do acórdão recorrido realçam também o caráter antieconômico da despesa efetuada com
recursos públicos do FEFC, na medida em que a candidata pagou a uma única pessoa
contratada, por serviços supostamente prestados no período de apenas dez dias, a quantia
de R$ 30.000,00, equivalente a cerca de 46% do total das receitas da campanha (R$
65.860,00), revelando–se tal gasto "exageradamente desproporcional" e "efetivamente
expressivo", nas palavras do Tribunal de origem.
Num. 42861939 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 28/01/2022 16:17:35
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22012816173557100000041836459
Número do documento: 22012816173557100000041836459

15. Na espécie, não é possível a aplicação dos princípios da razoabilidade e da
proporcionalidade para aprovar as contas com ressalvas, tendo em vista que a irregularidade
constatada corresponde a quantia expressiva, em valor absoluto e em termos percentuais,
em relação ao total de recursos arrecadados. Nesse sentido: AgR–AI 181–42, rel. Min. Luís
Roberto Barroso, DJE de 3.12.2018.

CONCLUSÃO

Recurso especial eleitoral a que se nega provimento.

(TSE - RECURSO ESPECIAL ELEITORAL nº 060116394, Acórdão, Relator(a) Min. Sergio
Silveira Banhos, Publicação: DJE - Diário da justiça eletrônica, Tomo 216, Data 27/10/2020)

Do voto condutor extrai-se que “é dever do candidato ou partido político garantir
o bom uso dos recursos públicos, buscando obter o melhor resultado pelo menor custo
possível, em atenção ao princípio da economicidade”.

Na mesma linha, aquela Corte já havia consignado que “a gerência dos recursos
públicos deve atender ao princípio da economicidade, isto é, sempre buscar minimizar os
custos relativos a determinada atividade sem que se comprometa a qualidade” (TSE - PC
247-55, rel. Min. Luiz Fux, DJE de 1º.3.2018).

Com igual rigor os Tribunais Regionais:

Eleições 2018. Prestação de contas de campanha. Candidata. Despesas com pessoal.
Pagamento com recurso do FEFC. Não comprovação. Valor superior ao preço de mercado.
Devolução ao tesouro nacional. Contas desaprovadas.

I. Despesas com pessoal realizadas com recursos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha (FEFC), não comprovadas e acima do valor de mercado,
enseja a devolução dos valores ao Tesouro Nacional, nos termos do art. 82, da Res.
TSE n. 23.553/17.

II. Contas desaprovadas.

(TRE/RO - PRESTAÇÃO DE CONTAS n 0601169-25, ACÓRDÃO n 10/2020 de 11/02/2020,
Relator MARCELO STIVAL, Publicação: DJE/TRE-RO - Diário Eletrônico da Justiça Eleitoral)

Nesse contexto, efetivamente resta configurada a irregularidade. É oportuno
salientar a impossibilidade de aplicação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade
para aprovar as contas com ressalvas, pois a irregularidade constatada perfaz a expressiva
quantia de R$ 5.000,00, o que corresponde a 100% dos recursos do FEFC e cerca de 72,92%
do total de recursos financeiros arrecadados.

Além disso, por se tratar de despesas pagas com recursos do Fundo Especial
de Financiamento de Campanha – FEFC, não se pode perder de vista que a constatação de
utilização irregular enseja a devolução dos valores ao Tesouro Nacional, na forma do art. 79, § 1º
da Res.-TSE 23.607/2019.

Num. 42861939 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 28/01/2022 16:17:35
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22012816173557100000041836459
Número do documento: 22012816173557100000041836459

Nesses termos, deve ser mantida integralmente a sentença.

DISPOSITIVO

Em face do exposto, voto no sentido de conhecer e negar provimento ao recurso,
mantendo-se integralmente a sentença que desaprovou as contas e determinou o recolhimento
de valores ao Tesouro Nacional.

Des. VITOR ROBERTO SILVA - RELATOR

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL (11548) Nº 0600280-52.2020.6.16.0167 - Ortigueira - PARANÁ -
RELATOR: DES. VITOR ROBERTO SILVA - RECORRENTE: ELEICAO 2020 SILMARA
RODRIGUES CARNEIRO VEREADOR, SILMARA RODRIGUES CARNEIRO - Advogados do(a)
RECORRENTE: CRISTIANE CARNELOS - PR0069020, MARCOS ANDRE VARGAS MARTINS -
PR0089911, LUIZ HENRIQUE PEREIRA HARTINGER - PR57643-A, EDUARDO FIGUEIREDO -
PR86688-A - RECORRIDO: JUÍZO DA 167ª ZONA ELEITORAL DE ORTIGUEIRA PR

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Roberto Ribas
Tavarnaro, Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Carlos Maurício Ferreira, substituto em
exercício, Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani e Thiago Paiva dos Santos.
Presente a Procuradora Regional Eleitoral, substituta em exercício, Eloísa Helena Machado.

SESSÃO DE 26.01.2022.

Num. 42861939 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 28/01/2022 16:17:35
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22012816173557100000041836459
Número do documento: 22012816173557100000041836459